Tribunal: TJDFT
Processo: 0752622-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido autoral e declarou a nulidade dos negócios jurídicos firmados entre as partes por simulação, determinando o retorno das partes ao estado anterior à realização dos negócios. O réu sustenta a regularidade da transação, afirmando que a cessão de direitos e a procuração foram livremente assinadas pelo autor, que recebeu integralmente o valor acordado pela venda do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o negócio jurídico firmado entre as partes foi realizado mediante simulação, tornando-o nulo de pleno direito nos termos do art. 167 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O negócio jurídico é simulado quando visa criar uma aparência enganosa para ocultar sua verdadeira natureza, conforme previsto no art. 167 do Código Civil.
4. No caso concreto, o réu foi contratado para promover o inventário extrajudicial do imóvel, mas incluiu na procuração poderes para alienação, sem que houvesse vontade inequívoca do autor nesse sentido.
5. A cessão de direitos, que supostamente representaria a venda do imóvel, foi firmada sem comprovação idônea da quitação do valor de R$ 500.000,00, o que reforça a ausência de consentimento válido do autor.
6. Depoimentos e provas demonstram que o réu não possuía capacidade financeira para adquirir o bem e que utilizou o imóvel como garantia de empréstimo concedido ao autor, evidenciando a intenção de encobrir a verdadeira relação jurídica existente entre as partes.
7. A nulidade do negócio jurídico impede que produza efeitos, impondo o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores efetivamente comprovados nos autos.
8. A boa-fé da terceira adquirente do imóvel impede que a decisão afete seu direito de propriedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A simulação, configurada pela divergência entre a vontade real e a declaração manifestada no negócio jurídico, acarreta sua nulidade absoluta, nos termos do art. 167 do Código Civil. 2. A nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores efetivamente comprovados. 3. O reconhecimento da nulidade do negócio jurídico não afeta o direito de propriedade da terceira adquirente de boa-fé.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167 e 169; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1659209, 07242802420208070001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 01.02.2023, DJE 14.02.2023.